Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723937-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADA: MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento no efeito suspensivo (ID 14203045, pags. 464/496), interposta pelo Réu, BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença (ID 14203044, pags. 457/463), proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais c/c repetição de indébito, ajuizada por MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para: i) Declarar a nulidade da apólice de seguro de vida no 23.553.715-12; ii) Condenar solidariamente ambos os réus a restituírem, em dobro, todos os valores indevidamente descontados da conta-corrente da autora desde 25/03/2011 até cessar os descontos indevidos (ID 42443406 - Pág. 1/5), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC, desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora, de 1% a.m, a conta da citação. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em suma, que: i) “todos os valores dispendidos na conta da parte supostamente indevidos foram feitos mediante utilização de cartão magnético com senha., sendo que as senhas de acesso à plataforma ou qualquer outro dispositivo bancário, são pessoais e intransferíveis e que os usuários devem zelar para que tais informações não sejam compartilhadas por outras pessoas”; ii) “de acordo com o contrato firmado com o Banco, Cláusulas Gerais 4.11.2, o uso e a guarda do cartão, a senha e o código de acesso são de inteira responsabilidade do cliente (Anexo: “Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente e Conta Poupança”).”; iii) por conseguinte, “De acordo com o contrato firmado com o Banco, Cláusulas Gerais 4.11.2, o uso e a guarda do cartão, a senha e o código de acesso são de inteira responsabilidade do cliente (Anexo: “Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente e Conta Poupança”)”; iv) ademais, “imperioso ressaltar que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e no sentido de que a instituição financeira NÃO responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular”; v) portanto, “a presente demanda nada mais é que uma tentativa frustrada e maliciosa do Autor de se furtar das responsabilidades contratuais previamente pactuadas”, nos termos do art. 189 do Código Civil, bem como do descumprimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 133, 187 e 422, todos do mesmo Código; vi) “Desta feita, imutável é o que se contratou, sob pena de lesão ao princípio pacta sunt servanda, da força obrigatório do contrato e da boa-fé, entendimento este não só consagrado na doutrina como na jurisprudência pátria”; vii) considerando que “do nos autos não existe qualquer elemento que indica: i) que a parte gerou o referido boleto no site do Banco do Brasil; ii) que o computador da parte não estava com virus; iii) a culpa do Banco Brasil”; viii). “Portanto, ausente a culpa, ou o ato ilícito capaz de motivar a condenação no pagamento da indenização pleiteada”; ix) por conseguinte inexiste dever de indenizar a título de danos materiais, pois “é evidente que em nenhum momento houve conduta ilícita praticada pelo Banco Apelante, aplicando ao presente caso a excludente prevista no inciso II do art. 14 do CDC”, em razão da ocorrência da culpa exclusiva da consumidora, Autora, já que necessário se faz a incidência do CDC à resolução desta lide; x)no que concerne aos danos extramateriais, verifica-se que “o autor pretende vantagem indevida à custa do banco apelante, haja vista que em nenhum momento trouxe aos autos um mínimo conteúdo probatório a fim de comprovar os supostos “aborrecimentos, constrangimentos e danos sofridos””; xi) por outro lado, “ante a ausência de má-fé por parte do Banco recorrente”, necessário se faz o afastamento da condenação à repetição do indébito na forma dobrada; xii) diante desta ordem de idéias e argumentos jurídicos, ante a incidência do princípio da causalidade, como consectário lógico da resolução da lide, “a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a parte recorrida, pois deu causa a instauração da lide”; e xiii) por fim, “por oportuno e ad cautelam”, ainda que possa parecer prematuro, mas objetivando tão somente o atendimento, mesmo que por analogia, das Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça”, prequestiona “as teses jurídicas abordadas nas razões acima, requerendo, desde já, o Banco-Apelante que esse E. Tribunal se digne manifestar de forma expressa acerca de cada uma delas”. Em Contrarrazões (ID 14203052, pags. 503/508), a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a existência de razões recursais dissociadas dos contornos da lide e da resolução empreendida pelo juízo a quo, nos termos da sentença. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020 19:22:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador